Tribunal: STF
Processo: ARE 644820
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 303, LEI Nº 9.503/97. NULIDADES. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11.



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário .



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO (LEI Nº 9.503/97, ART. 303). PRELIMINARES DE NULIDADE DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POR NÃO TER SIDO INTIMADO O SEU DEFENSOR E DO INTERROGATÓRIO POR OFENSA AO ART. 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA RELATIVIZAÇÃO DAS NULIDADES PROCESSUAIS. NO MÉRITO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME FORAM CONFIRMADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O rito sumaríssimo não prevê a manifestação da defesa técnica do despacho/decisão que revoga o sursis processual, o que está em consonância com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. 2. Na hipótese de revogação do sursis o processo continuará em seus ulteriores termos, haja vista que o descumprimento das condições do sursis gera os mesmos efeitos da não aceitação das condições do sursis pelo réu. Não caracterização de qualquer prejuízo à Defesa em face da intimação do despacho/decisão que revogou o benefício, uma vez que o réu foi devidamente intimado. 3. Os atos processuais só serão declarados nulos quando influírem na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa (CPP, art. 563). 4. Quando o conjunto probatório for suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente de trânsito, não se aplica a presunção de culpa daquele que colidiu com o veículo na parte traseira, devendo a decisão do juiz pautar-se nas provas constantes dos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.”.



    7. Agravo regimental desprovido.